Tribunal: TJBA
Processo: 8014058-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014058-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: DIRLENE DE CASTILHO TELES COSTA

Advogado(s)
:
GUILHERME SOUZA ASSUNCAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE PORTABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO QUANTO À REVERSÃO DA PORTABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Agiplan S.A. contra decisão da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público de Lauro de Freitas, que concedeu tutela de urgência determinando a suspensão de descontos em conta bancária da autora e a reversão da portabilidade do benefício previdenciário para instituição financeira de sua preferência, sob pena de multa diária. O agravante alegou impossibilidade jurídica de cumprimento da ordem de reversão da portabilidade, nos termos da Resolução 4.292/2013 do Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada pode impor à instituição financeira a obrigação de reverter, unilateralmente, a portabilidade de benefício previdenciário, à luz das normas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A instituição financeira não detém autonomia para cancelar ou reverter a portabilidade bancária do benefício previdenciário, conforme disposto no artigo 2º, I da Resolução 5.057/2022 do Banco Central do Brasil.

2. A imposição de obrigação impossível de ser cumprida enseja a necessidade de sua revogação para evitar a incidência de multa coercitiva (
astreintes
) contra o agravante, em desacordo com a boa-fé processual e a efetividade da prestação jurisdicional.

3. A adequada medida para assegurar os direitos da autora consiste na expedição de ofício ao INSS pelo juízo de origem, a fim de promover a portabilidade do benefício para a instituição bancária de sua escolha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira não possui legitimidade para, de forma unilateral, reverter a portabilidade de benefício previdenciário, sendo a iniciativa atribuída exclusivamente ao beneficiário.

2. A imposição de obrigação de cumprimento impossível deve ser afastada para preservar a segurança jurídica e a boa-fé processual.

3. A tutela do direito do consumidor, diante de fraude bancária, pode ser resguardada mediante expedição de ofício ao órgão pagador para regularização da portabilidade.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução BACEN nº 5.057/2022, art. 2º; Código de Processo Civil, art. 297.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00126050220258190000 202500220459, Relator.: Des(a) . CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 19/02/2025, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8014058-80.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante,
BANCO AGIPLAN S.A.
, e agravada,
DIRLENE DE CASTILHO TELES COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto condutor, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso do agravante, para revogar a determinação contida na decisão agravada apenas em relação à obrigação de reversão da portabilidade do benefício previdenciário da autora, determinando que o juízo
a quo
oficie o INSS para que promova a portabilidade do recebimento dos proventos da autora DIRLENE DE CASTILHO TELES COSTA para a conta de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal (Agência 2022-2, Operação 1288, Conta 000802960467-8), no prazo de cinco dias.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09